Tribunal: STF
Processo: ARE 1418676
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE IPVA. PLEITO INDEFERIDO ADMINISTRATIVAMENTE. NOVOS CRITÉRIOS RESTRITIVOS PARA CONTRIBUINTES COM DEFICIÊNCIA A PARTIR DO EXERCÍCIO DE 2021. DECRETO Nº40.959/2020 E PORTARIA Nº176/2020. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. APLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. ALTERAÇÃO QUE IMPLICA EM MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. PRECEDENTES DO STF E TJPB. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.



    - Sabe-se que o mandado de segurança tem a finalidade de salvaguardar direit certo e incontestável, ameaçado ou violado por ato manifestamente ilegal e abusivo de qualquer autoridade investida no exercício de função pública.



    – As alterações feitas pelo Decreto nº40.959/2020 tornaram o benefício da isenção tributária mais restrito, alcançando, a partir do exercício de 2021, aqueles contribuintes que tenham deficiência de grau moderado ou grave, e que provem que o veículo de que tem propriedade é adaptado ou conduzido por terceiro em caso de deficiência severa ou profunda. Outras adaptações relativas ao requerimento foram promovidas por ocasião da Portaria nº176/2020 da SEFAZ/PB nesse mesmo sentido.



    – À luz das circunstâncias fáticas, é possível aquilatar a conduta perpetrada pelo ente público à supressão de benefício fiscal, uma vez que a isenção, até então usufruída pela recorrida, foi-lhe repentinamente retirada, causando-lhe, de forma agregada, um ônus excessivo com o qual não contava para um curto espaço de tempo, razão pela qual se impõe a obediência ao princípio da anterioridade tributária, conforme precedentes do STF e desta Corte de Justiça. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 97; 150, III, alíneas “b” e “c”, § 1° da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente